Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. O réu foi preso em flagrante após abandonar o veículo subtraído e foi reconhecido pessoalmente pela vítima na delegacia. No âmbito do processo penal não se reconhece nulidade sem que demonstrado prejuízo para a parte, sendo que, na hipótese, as provas obtidas foram corroboradas em juízo.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelante praticou o roubo, tendo sido reconhecido pessoalmente pela vítima como a pessoa que, mediante emprego de arma de fogo e na companhia de um comparsa, subtraiu seu veículo e o aparelho celular. Assim, não há que se falar em absolvição.
3. Demonstrado nos autos ser o réu um dos autores do crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia, inviável o pedido de desclassificação para receptação.
4. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como a indenização por danos materiais.